Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723109-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA RECORRIDOS: GAMA SAUDE LTDA e LUIZ CARLOS RODRIGUES DE AZAMBUJA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. FORNECIMENTO MATERIAL CIRÚRGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Comprovada a urgência na realização de cirurgia e fornecimento de materiais para tratamento de doença grave, conforme relatórios médicos acostados, afigura-se possível a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização do procedimento indicado pelo profissional competente. 2. A análise da negativa de cobertura do plano de saúde e da necessidade de realização do procedimento cirúrgico deve observar, além da legislação consumerista quando da interpretação das cláusulas do contrato de adesão, o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que a ausência e demora no tratamento indicado impede a paciente de realizar uma das funções mais básicas e fundamentais para a manutenção da vida e bem-estar do corpo humano, que é a mastigação e a precariedade na execução dessa função gera diversos outros problemas devidos a má alimentação, situação que agrava ainda mais o seu cotidiano. 3. A reversibilidade da medida resta constatada na possibilidade de cobrança posterior dos valores referentes ao procedimento, no caso de improcedência do pedido ao final da demanda. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 373, inciso I, do CPC, defendendo que houve inadequada inversão do ônus da prova. Afirma que cabe ao autor da ação demonstrar que a condição médica não se enquadra nos limites contratuais pactuados; c) artigo 10 da Lei 9.656/98, sustentando que o rol de procedimentos da ANS é um rol exemplificativo e o plano de saúde pode oferecer coberturas além das previstas, mas não é obrigado a cobrir todos os procedimentos que não estejam explicitamente incluídos neste rol; d) artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor, 1o e 2o da Lei 10.241/01, aduzindo que o plano de saúde tem suas obrigações limitadas pelo que está previsto no contrato e não pode ser responsabilizado por uma interpretação extensiva de suas obrigações. Argumenta contrariedade à intenção do legislador de regular a saúde suplementar de maneira equilibrada e com previsibilidade para as operadoras; e) artigo 300 da Lei Adjetiva Civil, apontando que o recorrido não apresentou elementos concretos que demonstrassem a urgência do procedimento ou a inexistência de prazo de carência aplicável. Pede a concessão de efeito suspensivo, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP no 258.875, OAB/RS134608A, OAB/RJ 259896, OAB/ES no 40.877 e OAB/DF 81.429. Em contrarrazões, LUIZ CARLOS RODRIGUES DE AZAMBUJA requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência e a sua majoração, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada TAMINE ROCHA HORBYLON OAB/DF no 56.247. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, 'o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão'. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 300 e 373, inciso I, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à alegada violação ao artigo 10 da Lei 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia” (AgInt no REsp n. 1.970.062/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor, 1o e 2o da Lei 10.241/01, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência e a sua majoração, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP no 258.875, OAB/RS134608A, OAB/RJ 259896, OAB/ES no 40.877 e OAB/DF 81.429, bem como que as publicações em nome de LUIZ CARLOS RODRIGUES DE AZAMBUJA sejam feitas em nome da advogada TAMINE ROCHA HORBYLON OAB/DF no 56.247. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015